Tribunal: TJMT
Processo: 1066872-28.2022.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1066872-28.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem, Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ELWIS CARLOS VITAL RIBAS - CPF: 044.783.841-50 (RECORRENTE), ADRIANA CRISTINA DOS SANTOS - CPF: 008.201.741-73 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. FUNDAMENTO
S
DA SENTENÇA IMPUGNADOS ESPECIFICAMENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.
COMPRA
CO
M CARTÃO DE CRÉDITO. TRANSAÇÃO AU
T
ORIZADA. DESISTÊNCIA. ESTORNO DA COMPRA NÃO DEMO
N
STRAD
O
. DESCONTOS DEVIDOS. ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO. ANÁLISE DOS DEMAIS PRESSUPOSTOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL PREJUDICADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Qua
ndo
o
recurso

não

impugna

especificamente

os

fundamentos
da
decisão

recorrida
,
não

deve

ser

conhecido

por

ofensa

ao

Princípio
da
Dialeticidade
.

Contudo
,
se as
razões

recursais

atacaram

especificamente

os

fundamentos
que
sustentam
a
sentença

recorrida
,
não

h
á

qualquer

óbice

ao

seu

conhecimento
.

2.
Em
se
tratando
de
relação
de
consumo
,
os

prestadores
de
serviço

têm
o
dever
de
prestá-los
com
qualidade
e de forma
eficiente
.

Quando

ausente
a
prova
de que
o

serviço

contratado

pelo

consumidor

foi

prestado
de form
a
ineficiente
,
não

há

como

reconhecer
a
prática
de
ato

ilícito
.
Compra parcelada em cartão de crédito não pode ser estornada por simples desacordo comercial, especialmente quando o estabelecimento comercial não
aceita o pedido de cancelamento.

3.
Não havendo
ato ilícito
, encontra-se prejudicado o exame dos demais pressupostos caracterizadores da responsab
ilidade civil, bem como a discussão em relação ao
quantum
indenizatório.

4.
Recurso

conhecido
e
não

provido
.

5.
Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
estes

fixados

em
10%
sobre
o valor da causa, pela parte
recorrente
,
observado
o
disposto
no art.
98, §§ 2o e 3o, do CPC, se for o
caso
.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1066872-28.2022.8.11.0001

Origem
:

2o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
:
ELWIS CARLOS VITAL RIBAS

Recorrido
:
BANCO BRADESCO S.A.

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

ELWIS CARLOS VITAL RIBAS

ajuizou

reclamação

indenizatória

em
faceBANCO BRADESCO
S.A.

Sentença

proferida
no ID172034965/PJe2.
Concluiu
que

o
mero

descumprimento
do
contrato

pelos

prestadores
de
serviços

contratados
pela parte
reclamante
,
por

si

só
,
não

autoriza
a
int
errupção
, pela parte
reclamada
, das
cobranças
das
parcelas

em cartão de crédito
e
respectivo

repasse

aos

credores
.

Julgou

improcedentes

os

pedidos
da
inicial
.

A parte
reclamante

interpôs

Recurso

Inominado
no ID172034966/PJe2.
Sustentou
que: a)
fez
juntada
de
uma
carta de
cancelamento

elaborad
a

pe
lo

próprio

estabelecimento

comercial

concordando
com o
cancelamento
da
compra
e
tomando
as
providências
para que
o

recorrente

tivesse
o
reembolso
; b)o
Estabelecimento

Comercial

não

opôs

resistência

ao

cancelamento

nem

tampouco

ao

reembolso
,
pois

entrou

em

contato
com o
seu
Banco e o
recorrente

também

deveria

entrar

em

contato
com o
seu

próprio
Banco e
foi
o que
o

recorrente
fez,
portanto
atendeu
as
exigências
do Banco Bradesco e
aguardou

pelo

reembolso
.

A parte
reclamada

apresentou

contrarrazões
no ID172034986/PJ
e2.
Arguiu

em

sede
de
preliminar

ofensa a
o
princípio
da
dialeticidade

recursal
, sob o
argumento
de que a
recorrente

não

atacou

os

fundamentos
da
sentença
. Postulou
a
manutenção
da
sentença
e
o
desprovimento
do
recurso
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RE
LATOR:

Colendos
Pares.

Passo
a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do
Poder

Judiciário
.

Inépcia

recursal
(
Princípio
da
Dialeticidade
).

As
razões

recursais

devem

observar

as
diretrizes

fixadas

pelo

Princípio
da
Dialeticidade
,
sendo

indispensável
que
os

fundamentos
da
decisão

recorrida

sejam

especificamente

impugnados
no
recurso
,
pois

sem
a
devida

pertinência

temática
,
não

há

como

ocorrer
a
reforma
do
julgado

combatido
.

Nesse

sentido
:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROC
ESSUAL CIVIL. CONHECIMENTO DA APELAÇÃO. REPRODUÇÃO DAS RAZÕES DEDUZIDAS NA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO ARGUMENTO REFERENTE À DECADÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE NÃO OBSERVADO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.1. O
recorrente

deixou

de
observar
as
diretrizes

fixadas

pelo

princípio
da
dialeticidade
,
como

a

indispensável

pertinência

temática
entre as
razões
de
decidir
e
os

argumentos

fornecidos

pelo

recurso
para
justificar
o
pedido
de
reforma
do
julgado

combatido
.2. O
acórdão

adotou

so
lução

em

consonância
com o
entendimento

firmado

nesta
Corte no
sentido
de que,
embora
a
mera

reprodução
da
petição

inicial

nas

razões
de
apelação

não

enseje
,
por

si

só
,
afronta

ao

princípio
da
dialeticidade
,
se a

parte

não

impugna

os

fundamentos
da
sentenç
a
,
não

há

como

conhecer
da
apelação
,
por

descumprimento
do art. 514, II, do CPC/1973,
atual
art. 1.010, II, do CPC/2015.
Incidência
, no
ponto
, da
Súmula
83/STJ.3.
Agravo

interno

improvido
.(STJ
AgInt
no
REsp
n. 1.735.914/TO, relator
Ministro
Marco
Aurélio

Bellizze
, Terceira
Turma
,
julgado

em
7/8/2018,
DJe
de 14/8/2018.)

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. OCORRÊNCIA.1. O
entendimento
do Tribunal de
origem

não
diverge do
posic
ionamento
do STJ, no
sentido
de que a
mera

reprodução
,
nas

razões
de
apelação
, do
conteúdo
da
inicial

ou
da
contestação

não

implica
,
por

si

só
,
em

violação

ao

princípio
da
dialeticidade

recursal
,
desde
que a
fundamentação
da
sentença

tenha

sido

impugnada
.
2.
Caso

contrário
, se
os

fundamentos
da
sentença

não

são

abalados
pela
reprodução
das
razões

contidas

nas

peças

oferecidas

em

primeiro

grau
(
inicial

ou

contestação
), o
recurso
de
apelação

não

pode

ser

conhecido
,
como

aconteceu

na

situação

destes

autos .

In
cidência
da
Súmula
83 do STJ.
3 .

Agravo

interno

desprovido
.(STJ
AgInt
no
AREsp
n. 2.200.828/RR, relator
Ministro

Gurgel
de
Faria
,
Primeira

Turma
,
julgado

em
15/5/2023,
DJe
de 19/5/2023.)

Em

análise
do
caso

concreto
, nota-se que a
sentença

objurgada

julgo
u

improcedente
s

os

pedidos
da
inicial
com o
argumento
de que o
mero

descumprimento
do
contrato

pelos

prestadores
de
serviços

contratados
pela parte
reclamante
,
por

si

só
,
não

autoriza
a
interrupção
, pela parte
reclamada
, da cobrança das parcelas no cartão de crédito
.

Embora
a parte
recorrida

tenh
a

alegado
que
há

violação

ao

Princípio
da
Dialeticidade
,
nas

razões

recursais
, o
recorrente

sustentou

que
o
Estabelecimento

Comercial

não

opôs

resistência

ao

cancelamento
,

nem

tampouco

ao

reembolso
,
satisfazendo

regularmente
a
dialeticidade

recursal
.

Portanto
,
considerando
que as
razões

recursais

impugnaram

especificamente

os

fundamentos
da
sentença

recorrida
,
entendo

não

há

qualquer

óbice
para o
conhecimento
do
recurso

interposto
.

Falha

na

prestação
de
serviço
.

Em
se
tratando
de
relação
de
consumo
,
os

pres
tadores
de
serviço

têm
o
dever
de
prestá-los
com
qualidade
e de forma
eficiente
,
como
se
extrai
da
redação
do
artigo
22 do CDC.

Neste

sentido
:

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ATO ILÍCITO. DANO MORAL. SUSPENSÃO DO SERVIÇO E COBRANÇA INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SER
VIÇO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. APELO. ALEGAÇÃO DE NÃO COMETIMENTO DE ATO ILÍCITO. IMPROVIMENTO SENTENÇA MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME. 1. A
cobrança

indevida
e a
privação
dos
serviços

diante
da
adimplência
da
autora

demonstra

falha

na

prestação
do
serviço
,
config
urando
,
assim
,
ato

ilícito
. 2. O
desconforto

causado
pela
privação
dos
serviços
de internet e
ainda
o
descaso
para com a
figura

do

consumidor
, que
buscou

incessante
e
reiteradamente
a
solução
do
problema
,
gera

ao

mesmo
,
hipossuficiente

na

relação
,
por

si

s
ó
,
repercussão
grave no
íntimo
do
apelado
,
pois

causou

aborrecimentos
que
ultrapassaram
o
mero

dissabor
,
ficando

privado
da
utilização
do
serviço

devidamente

contratado

há

anos
,
sem

qualquer

justificativa
. 3. O valor da
indenização
no valor de R$ 5.000,00
é
justo
e
proporcional
,
considerando
as
particularidades
do
caso
sub
judice
,
indo

ao

encontro
do
entendimento

jurisprudencial

pátrio
. 4.
Apelação

cível

não

provida
.
Decisão

unânime
. (TJ-PE - APL: 3977188 PE, Relator:
Jovaldo

Nunes
Gomes, Data de
Julgamento
: 25/10/2017, 2a
Câmara

Extraordinária

Cível
, Data de
Publicação
: 08/11/2017)

No
caso
dos autos, a parte
reclamante

sustentou
que
resolveu

cancelar
a
compra

efetuada

por

cartão
de
crédito
e
parcelada

em
10
vezes

em

uma

Empresa
de
Supermercado
,
requerendo
a
devolução
da
quantia
que
já

tinha

sido

debitada
,
bem

como
o
cancelamento
da
compra
.
Aduz
que
o

serviço

foi

prestado
de forma
ineficiente
pela parte
reclamada
,
pois

o
valor
não

foi

estornado
e
os

valores

continuaram

sendo

descontados
.

Anal
isando
o
conjunto

fático

probatório

disponível
, n
ão se verifica falha na prestação do serviço
,
pois
:
a) a parte
reclamante

não

demo
n
strou

nos
autos se
quem
fez a
venda
(
supermercado

Favorito
)
recebeu

ou

não
o val
or
;
e
b) se o
Supermercado

realmente
concordou

em

cancelar
a
venda
,
seria
ele
o responsável por providenciar

a
restituição

ou
o
estorno
dos
valores
.

Importante

consignar

ainda
que a parte
reclamada

demo
n
str
ou
no ID 172034916
e ID 2200180982
, que
o

Supermercado

na verdade
se
negou
a
estornar
o valor da
compra

efetuada
,
sen
do

inviável
o
prosseguir
com a
contestação
.
Assim
, a parte
reclamada

não poderia efetuar o cancelamento de forma unilateral, interferindo na relação comercial do estabelecimento e seu cliente
.

Portanto
,
não

havendo

evidências
de que
o

serviço

prestado
pela parte
reclamada

ocorreu
de forma
ineficiente
,
não

há

conduta

ilícita
.

Tópicos

prejudicados
.

Não

havendo

ato

ilícito
,
encontra
-se
prejudicado
o
exame
dos
demais

pressupostos

caracterizadores
da
responsabilidade
civil,
bem

como
a
discussão

em

relação

ao

quantum

indenizatório
.

Dispositivo
.

Posto

isso
,
conheço

do
recurso
, mas

nego-lhe

provimento
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei no 9.099/95 e
diante
do
não

provimento
do
recurso
,
condeno
a parte
recorrente

ao

pagamento
das
custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
fixados

em
10%
sobre
o valor da causa,
observado
o
disposto
no
art. 98, §§ 2o e 3o
,
do CPC, se for o
caso
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2023